Tribunal: STF
Processo: HC 80990
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO.
DILIGÊNCIAS. FASE DE REQUERIMENTO. DEFESA PRÉVIA E ART. 499 CPP.
1. O Paciente alega prejuízo em face do indeferimento de diligências.

Pretende se beneficiar com a decisão proferida no HC 80.159.
Inexiste similitude entre as diligências relativas  ao HC 80. 159,
no qual era paciente o co-réu, e as que são objeto deste HABEAS.
2. O momento processual em que as diligências foram requeridas nos
dois processos também não são coincidentes.
No HC 80.159 as diligências foram requeridas na defesa prévia e
posteriormente reiteradas no prazo do art. 499 do CPP.
No caso deste HABEAS tratam-se de diligências indeferidas no prazo
do art. 499 do CPP.
Nesta, fase, o juiz pode, fundamentadamente, indeferir diligências
que considere desnecessárias, meramente protelatórias. Precedentes.
A análise do pedido de identificação dos automóveis por uma das
testemunhas do processo implicaria em revolver matéria probatória.
O que é inviável nos limites do HABEAS.
3. Ademais, impossível estender ao paciente decisão exarada no
HABEAS 80.159, por ter a diligência caráter pessoal.
HABEAS conhecido e  indeferido.